Tribunal: TJBA
Processo: 8041979-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041979-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUZANA MARIA DA COSTA PINTO MELO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS BUCOMAXILOFACIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por beneficiária do PLANSERV contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, confirmando tutela de urgência que determinou a autorização e custeio de procedimentos bucomaxilofaciais prescritos pelo cirurgião assistente, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa injustificada do plano de saúde em autorizar procedimentos bucomaxilofaciais de cobertura obrigatória enseja reparação por danos morais; (ii) analisar se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença é adequado; e (iii) verificar a possibilidade de aplicação de astreintes por descumprimento parcial da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a recusa injustificada do plano de saúde em autorizar procedimentos de cobertura obrigatória configura dano moral in re ipsa, dispensando a produção de prova específica do abalo moral sofrido. 4. Os procedimentos bucomaxilofaciais prescritos para a Apelante possuem cobertura obrigatória pelo PLANSERV, conforme disposto no art. 14, § 2º, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, no art. 19, VIII e IX, da Resolução Normativa da ANS nº 456/2021 e na Súmula Normativa da ANS nº 11/2007. 5. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inviável a fixação por apreciação equitativa, conforme Tema nº 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ. 6. No caso de sucumbência em parte mínima do pedido, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, respondendo o outro litigante, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Na hipótese, considerando o acolhimento do pleito recursal, quanto aos danos extrapatrimoniais ora reconhecidos, não há mais sucumbência da parte autora, mesmo que mínima, de modo que se afasta a sua condenação em honorários advocatícios fixada em prol do procurador da parte ré. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para: (a) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais; (b) majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 12% do valor da condenação; e (c) afastar a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador do Apelado. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 86, parágrafo único; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 14, § 2º; Resolução Normativa da ANS nº 456/2021, art. 19, VIII e IX; Súmula Normativa da ANS nº 11/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2041740 MA 2022/0380812-2, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/05/2023; Tema nº 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ; TJ-BA - APL: 00007181520128050146, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 08/07/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041979-16.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SUZANA MARIA DA COSTA PINTO MELO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.